Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700698-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por OTAVIO BENTO SOUZA SILVA em face da manifestação judicial de ID 55074225 proferida no agravo de instrumento pelo embargante interposto. Alega o embargante, em apertada síntese, que as fundamentações expostas no bojo do agravo de instrumento, per si, se amoldam ao pedido de efeito suspensivo, sendo amplamente debatida. Destaca que restaram fundamentados e demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência devendo o respectivo recurso ser recebido através do duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Aponta contradição na manifestação judicial e, ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. Contrarrazões ofertadas no ID 55622464, em que se pede a condenação do embargante à sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Considerando que a manifestação judicial que recebeu o agravo exclusivamente sob o efeito devolutivo (ID 55074225) tem natureza de despacho e que contra esses atos não cabem recurso (art. 1.001, CPC), os embargos de declaração não são cabíveis in casu. Ademais, a contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria a manifestação das partes. A propósito do tema, este e. TJDFT, reiteradas vezes já decidiu que “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Registre-se que, somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise. Publicado o acórdão paradigma, a aplicação da tese pode ser realizada imediatamente, não havendo necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos.” (Acórdão n.1195356, 07069834120198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Afasta-se a alegação de omissão se todos os pontos assinalados pela parte foram detalhadamente discutidos no feito. 3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, e não em suposta contrariedade a dispositivos legais, a enunciados de súmulas ou a outros precedentes. 4. Embargos rejeitados.” (Acórdão n.1192652, 20160710034009APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: 423/425) (g.n.) Por outro lado, conquanto incabíveis os aclaratórios manejados, não há que se falar em caráter protelatório a atrair a multa constante do art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que adiar o julgamento do agravo não parece ser do interesse do embargante, pois iria no sentido oposto ao pedido formulado no agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios. Intimem-se. À Secretaria: certifique-se o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora